Tribunal: STF
Processo: ARE 1373373
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por José Márcio Giovanelli Rosendo dos Santos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso.



    Nessa decisão, assentei que “a Corte de origem, ao determinar a utilização, ‘como critério de atualização monetária, a TR até dezembro de 2013 e, após, o IPCA-E’, decidiu em sintonia com a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, com a posterior modulação dos efeitos”.



    Nas razões de seu inconformismo, o agravante alega que “no julgamento do Tema 810/STF, o C. STF decidiu não modular a matéria, declarando inconstitucional a TR com efeitos retroativos, tendo assim afastado a aplicação da TR para qualquer momento do processo, inclusive para a fase de precatórios”.



    Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação, haja vista que esta Corte ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009, devendo-se aplicar na atualização monetária da dívida o índice do IPCA-E. Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos”. (ACO nº 683 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje 03/06/2020). 



    “EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.348.659-ED-segundos, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/22).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.312.852-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/21).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.395.533, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/8/22; RE nº 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/22; RE nº 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/6/22; e RE nº 1.366.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 31/5/22.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, uma vez que determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com correção pela TR até dezembro de 2013.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente